Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PERÍODO DE AJUSTES (OU CANCELAMENTOS) DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. A causa de pedir retrata a aquisição de passagens aéreas (Brasília/Salvador) com data de saída em 31.5.2020, e o cancelamento do voo inicialmente contratado, com a reacomodação em outro voo, com conexão em São Paulo. Aduz a consumidora que aguardou 14 horas para embarcar para o destino final, onde teria chegado mais de 24 horas após a partida de Brasília-DF. Assevera que recebeu apenas dois vouchers de R$ 30,00 para alimentação durante toda a espera. Ajuizou a presente demanda, em que pugnou pela reparação dos danos morais. Recurso interposto pela empresa aérea contra a sentença de procedência do pedido (danos morais fixados em R$ 3.000,00).
II. Apesar de o contrato de prestação de serviço de transporte aéreo internacional ter sido celebrado antes da edição da Medida Provisória n. 948, de 08 de abril de 2020 (Id 23248905), convertida na Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020, a par da Lei 14.034/2020, estes diplomas legais hão de ser aplicados ao caso concreto, dada a execução diferida da avença celebrada.
III. Certo é que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório). Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478). Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
IV. Com isso, aludidas normas temporárias buscam otimizar (ou distribuir) os efeitos jurídicos derivados da inadimplência dos contratos de execução diferida no curso de uma situação extraordinária (pandemia do COVID-19).
V. Não sem razão, a mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
VI. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido da parte consumidora: reparação por danos morais.
VII. A despeito das incontestes aflições experimentadas em decorrência do atraso de quase um dia para chegar ao destino final, não desponta justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais. Com efeito, tanto a esfera jurídica da requerente (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.
VIII. No ponto, o cancelamento de voo, a realocação em outro voo com conexão em outra cidade e a chegada a Salvador-BA com quase um dia de atraso constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo.
IX. Nesse cenário, em que as medidas restritivas são as mais variadas (em relação ao modo, tempo e localidade), a par da diuturna necessidade de recomposição da malha aérea (e ajustes dos voos das companhias aéreas já bem financeiramente impactadas), o consumidor assume certo risco em programar uma viagem de avião, num período em que a pontualidade certamente não poderia ser tão rigorosa. Por isso, não se mostra razoável a condenação por danos morais.
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito de reparação por danos morais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).